Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706887-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO SPE S/A AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos em virtude das férias do eminente Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira, conforme certidão de ID 56106834. Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56106160) interposto por COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO SPE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, determinou a intimação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para se manifestar sobre o seu interesse no ingresso nos autos como parte. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 185560927 do processo referência): Compulsando detidamente os autos, em especial as petições apresentadas pelas partes aos Ids 184474965, 185166701 e 185495541, verifico que se encontrar em andamento processo junto a Justiça Federal em desfavor da ANEEL com fundamento principal semelhante ao que ora se debate (n. 1087184-88.2023.4.01.3400), entendo imprescindível a sua intimação para que informe se possui interesse no julgamento desta lide, figurando, assim, como parte interessada, sob pena de arguição de futuras nulidades. Portanto, intime-se a ANEEL, via Oficial de Justiça, em caráter prioritário, para que no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do seu interesse no ingresso como parte junto ao presente processo. O pedido de reconsideração formulado perante o Juízo a quo foi indeferido, nos termos abaixo: Indefiro o pedido de reconsideração apresentado ao ID 86580164 e mantenho hígidas as determinações exaradas na decisão de ID 185560927. Aguarde-se o decurso do prazo ofertado à terceira interessada. Após, façam conclusos os autos. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que o Juízo a quo decidiu pela oitiva da ANEEL em detrimento da análise da petição que requereu medidas para acautelamento do seu direito, a fim de que seja determinado que o agravado promova a imediata retificação da Revisão dos Pareceres de Acesso para Contratação da Margem de Escoamento Extraordinária, atestando a viabilidade de acesso do Complexo Boca do Riacho ao Sistema Interligado Nacional (SIN), de modo a deixar reservada a capacidade de escoamento de energia necessária à implementação do projeto da agravante, como determinado na decisão de ID 163800745 (processo referência) e confirmado pela decisão ID 50224559, em sede do agravo de instrumento n. 0730727-26.2023.8.07.0000. Esclarece que, “caso os CUSTs decorrentes da Revisão dos Pareceres de Acesso para Contratação da Margem de Escoamento Extraordinária venham a ser celebrados pelo ONS com os terceiros contemplados em tal documento – o que, reitere-se, pode acontecer a qualquer momento –, a decisão de ID 163800745 tornar-se-á inócua, na medida em que sua posterior operacionalização atingirá o direito de um terceiro que, de boa-fé, assinou o CUST em detrimento do direito do ora agravante”. Explica a existência de risco de dano irreversível, pois somente será possível resguardar o resultado útil do processo de origem caso seja determinada a imediata retificação da NT-ONS DPL 0132/2023 para reservar a capacidade de escoamento em favor do Complexo Boca do Riacho ou, pelo menor, seja proferida ordem de abstenção para que o recorrido não assine qualquer CUST até a apreciação do pedido de retificação dirigido ao Juízo da origem. Pede a concessão da tutela de urgência para que o agravado promova a imediata retificação da Revisão dos Pareceres de Acesso para Contratação da Margem de Escoamento Extraordinária, atestando a viabilidade de acesso do Complexo Boca do Riacho ao Sistema Interligado Nacional (SIN), de modo a deixar reservada a capacidade de escoamento de energia necessária à implementação do projeto da agravante. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de urgência “para determinar que o ONS se abstenha de assinar e formalizar qualquer CUST com os geradores habilitados a fazer uso da margem de escoamento, até que o juízo originário tenha analisado a petição de ID 185495541, na qual o agravante requereu a análise imediata da tutela incidental”. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão para tal hipótese no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. No caso em apreciação, conforme inclusive noticia o agravante em suas razões, o Juízo a quo concedeu, mediante decisão de ID 163800745 (processo referência), em 30/06/2023, a tutela liminar almejada pelo Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S/A para que seja determinado que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) assegure a capacidade de escoamento necessária à implementação do projeto Complexo Boca do Riacho, até o julgamento final da demanda da origem. Vejamos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO [...] É cediço que a proposta obriga o proponente (art. 427 do CC). Em uma análise inicial dos fatos/documentos apresentados, verifico que não consta das informações acerca do termo final para a assinatura do contrato, que a regularização no cadastro no SINTEGRE não poderia ser realizada até o prazo final para a assinatura da proposta. O que se depreende dos autos é que o Parecer de Acesso foi realizado em favor da autora, bem como que esta noticiou a requerida sua aceitação em relação as CUSTs no prazo assinalado pela ONS. Somente o cadastro da autora no SINTEGRE não foi liberado para a assinatura dos instrumentos no mencionado sistema. Diante do quadro, há probabilidade de acolhimento da pretensão apresentada, pois a proposta vincula o proponente se ele foi cientificado da aceitação no fixado, como ocorreu nos autos. É evidente o risco de perecimento do direito da parte autora, eis que há possibilidade de a ONS não possuir mais capacidade de escoamento de energia necessária à implementação do empreendimento mencionado, inviabilizando, portanto, a execução do projeto. Inclusive há informação de que outras empresas e projetos estavam sendo analisados, por esta razão a impossibilidade de revalidação de acesso (ID n. 161721450). Assim, o acolhimento da pretensão cautelar mostra-se necessária, ficando a parte requerida obrigada a resguardar o direito de acesso da autora ao escoamento de energia, nos moldes da CUSTs apresentadas, desde que ainda exista capacidade e não viole direito de outras empresas que já tiveram os contratos assinados, pois são terceiros de boa-fé que não podem ser atingidas pelo presente julgamento. Fica a parte autora não poderá realizar qualquer obra vinculada a execução dos instrumentos, ficando cientificada que assumirá os riscos das despesas realizadas para a execução do projeto, caso a pretensão não seja acolhida no julgamento final. Diante do quadro, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza CAUTELAR e DETERMINO que a requerida ASSEGURE A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO COMPLEXO BOCA DO RIACHO até o julgamento final da presente ação, sob pena de fixação de multa ou outra penalidade que se mostrar adequada para o cumprimento da ordem. A impossibilidade de cumprimento da presente determinação deverá ser comprovada documentalmente pela requerida. DETERMINO A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRESENCIAL. Intime-se a requerida por Oficial de Justiça. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I.” Extrai-se, ainda, dos autos originários, que o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0729082-63.2023.8.07.0000, em virtude do indeferimento da tutela de urgência postulada pelo autor para que fosse determinada a formalização dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUSTs), com a assinatura das partes, ante a prévia aprovação de todos seus termos e condições, a fim de que lhe permita acessar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN) para escoar e comercializar a energia gerada nas usinas fotovoltaicas do complexo, manifestando-se a Juíza da causa que a providência reclamada pelo requerente tem contornos de definitividade e somente pode ser alcançada na hipótese de haver reconhecimento do direito alegado. O citado recurso ainda está pendente de julgamento final. Posteriormente, em 24/01/2024, o agravante noticiou nos autos de origem o descumprimento da ordem judicial concedida para assegurar a capacidade de escoamento necessária à implementação do projeto Complexo Boca do Riacho, tendo o Juízo Singular intimado o réu ONS para comprovar o atendimento à decisão judicial no prazo de 5 (cinco) dias, bem como informado que “a celebração de novos CUST's sem a observância desta determinação, ensejará multa única de R$ 30.000,00, acaso o pedido autoral seja julgado procedente e não haja disponibilidade de escoamento da energia pela autora produzida, desde que comprovado que a requerida, após a sua intimação do citado decisum, celebrou novos contratos e preteriu o direito da requerente”. Por último, sobreveio a r. decisão combatida, tão somente intimando a ANEEL para que se manifeste acerca do seu interesse como parte junto ao processo originário. Como se observa, o pronunciamento judicial que determina intimação de terceiro para se manifestar sobre eventual interesse na lide qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque não detém conteúdo decisório, a despeito de o documento estar intitulado como decisão interlocutória. Tampouco há interesse recursal do agravante quanto ao pedido subsidiário vindicado no presente recurso, eis que o pleito já foi concedido pelo Juízo a quo, conforme reconhece o próprio agravante, para assegurar a capacidade de escoamento necessária para a implementação do projeto, tendo inclusive o Magistrado Singular cominado multa única caso o agravado celebre novos CUST’s e haja preterição do direito do requerente, sem observância da determinação judicial de deixar reservada a capacidade de escoamento de energia necessária à implementação do projeto do agravante. Ademais, tendo em vista que o Juízo a quo não apreciou o pedido de retificação da Revisão dos Pareceres de Acesso para Contratação da Margem de escoamento Extraordinária, determinando, antes, a intimação da ANEEL, o exame de tal questão nesta Instância Revisora configuraria supressão de instância e malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal ao examinar questão similar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1811034, 07399812320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração opostos a despacho sem conteúdo decisório, apenas reitera os termos dessa manifestação, sem acréscimo de fundamentação. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1807451, 07207204320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, seja por não ser cabível o presente recurso contra édito sem conteúdo decisório, seja porque inexiste interesse recursal da parte na providência reclamada, o recurso é inadmissível. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador